Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0714675-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público, para manifestação sobre o laudo pericial juntado pelo Distrito Federal. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.